Tribunal: TJPA
Processo: 0007196-77.2017.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÃFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA INCABÃVEL. A materialidade comprovada Laudo ToxicolÃ3gico Definitivo. Quanto a autoria delitiva as provas contidas nos autos, em especial os depoimentos dos policiais militares, foram coesos e harmÃ ́nicos no sentido de confirmar a traficÃ¢ncia criminosa e de ter a apelante efetivamente cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substÃ¢ncia entorpecente). A defesa nÃ£o logrou Ãªxito em comprovar a tese de inocÃªncia, nÃ£o apontando qualquer indÃcio que possibilite a absolviÃ§Ã£o dos apelantes, restando mantida a condenaÃ§Ã£o. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DE TRÃFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO. Os acusados, foram flagrados por policiais militares no interior de sua residÃªncia embalando drogas. Constata-se a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, conforme Laudo ToxicolÃ3gico Definitivo, sendo 45 petecas de substÃ¢ncia vulgarmente conhecida como âcrackâ e 09 embrulhos de substÃ¢ncia vulgarmente conhecida como âmaconhaâ. A natureza e a quantidade da droga, aliado a extrema nocividade, por seu alto grau de poder viciante e dependÃªncia quÃmica apreendida na posse dos acusados, inibem a aplicaÃ§Ã£o do referido benefÃcio. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL 00071967720178140028.
COMARCA: Marabá.
APELANTE: Mirian Costa Soares e Francisco Carvalho Soares (Vilma Rosa Leal de Souza - OAB/PA 16.212).
APELADO: Justiça Pública
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. A materialidade comprovada Laudo Toxicológico Definitivo. Quanto a autoria delitiva as provas contidas nos autos, em especial os depoimentos dos policiais militares, foram coesos e harmônicos no sentido de confirmar a traficância criminosa e de ter a apelante efetivamente cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente). A defesa não logrou êxito em comprovar a tese de inocência, não apontando qualquer indício que possibilite a absolvição dos apelantes, restando mantida a condenação. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO. Os acusados, foram flagrados por policiais militares no interior de sua residência embalando drogas. Constata-se a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, conforme Laudo Toxicológico Definitivo, sendo 45 petecas de substância vulgarmente conhecida como ¿crack¿ e 09 embrulhos de substância vulgarmente conhecida como ¿maconha¿. A natureza e a quantidade da droga, aliado a extrema nocividade, por seu alto grau de poder viciante e dependência química apreendida na posse dos acusados, inibem a aplicação do referido benefício. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interpostas por Mirian Costa Soares e Francisco Carvalho Soares impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá, que os condenou, respectivamente, pelo crime do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06 a pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial fechado e 1000 (mil) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que no 0405/2017, na Rua 05, n° 352, bairro de Santa Maria, município de Bom Jesus do Tocantins/PA, os ora apelantes foram presos em flagrante delito, na posse de 45 (quarenta e cinco) petecas de substância vulgarmente conhecida como crack e 09 (nove) embrulhos de substância vulgarmente conhecida como ¿maconha¿.

A denúncia foi recebida em 01/08/2017 (fls. 38), o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença condenando os apelantes nos termos apontados acima. Inconformados com o
decisum
condenatórios, ambos os apelantes pleiteiam em suas razões às fls. 116/124 (Mirian Costa Soares) e fls. 125/132 (Francisco Carvalho Soares) a absolvição ante a insuficiência de provas, requerendo supletivamente o reconhecimento da causa de diminuição por tráfico privilegiado.

Em contrarrazões de fls. 184/191 e 192/199 o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos de apelação interpostos. O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer as fls. 205/208 de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos de apelação.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito a defesa de ambos os apelantes objetiva sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Vejamos.

Extrai-se dos autos que no 0405/2017, na Rua 05, n° 352, bairro de Santa Maria, município de Bom Jesus do Tocantins/PA, os ora apelantes foram presos em flagrante delito, na posse de 45 (quarenta e cinco) petecas de substância vulgarmente conhecida como crack e 09 (nove) embrulhos de substância vulgarmente conhecida como ¿maconha¿.

No dia do fato delituoso, uma guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia anônima de populares, de que estaria havendo comercialização de drogas na residência dos acusados. Ao se dirigirem ao local indicado, os policiais militares encontraram Francisco dentro da sua residência embalando drogas, na companhia de sua esposa, Mirian.

No local, foram apreendidos 01 (uma) balança de precisão Weihen, Poryable Eletronic de cor preta, 01 (um) pacote de elástico, 02 (duas) tesouras, 01 (um) rolo de fita durex, pedaços de sacola plástica, fios de cobre, todos objetivos utilizados para a confecção de entorpecentes.

De início verifico que a materialidade delitiva resta comprovada através do Laudo de Toxicológico Definitivo (fls. 52) o qual atestou positivo para substância
Benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
`cocaína¿
e para a substância
Delta-9-Tetrahidrocanobiol
, conhecida vulgarmente por `maconha¿.

Quanto à autoria delitiva, transcrevo o depoimento prestado perante o Juízo pela testemunha policial militar Itamar da Conceição (extraído da mídia as fls. 72):
[...] que recorda dos fatos narrados na denúncia. Afirma que receberam denúncia de que o acusado estaria embalando drogas para comercialização em sua residência. Conta, ainda, que teriam várias denúncias anteriores a seu respeito, no entanto a polícia militar não conseguia localizar a residência do mesmo. Assevera que o acusado Francisco foi encontrado embalando a droga, enquanto a denunciada Mirian estava recolhida no quarto da residência, sendo que no cômodo que esta se encontrava não havia drogas. Confirma a apreensão de uma balança e várias notas variadas de pequeno valor. Esclarece que os denunciados não reagiram à apreensão, tampouco confessaram a prática criminosa [...]

Foi igualmente esclarecedor o depoimento do policial militar Welnilton Rodrigues da Silva (depoimento extraído da mídia as fls. 72):
[...] que receberam várias denúncias anônimas de que na casa dos denunciados havia prática de tráfico de drogas. Relata que no momento da apreensão o denunciado estava embalando a droga em pedaços de plásticos. Confirmou que Francisco estava na sala embalando a droga, enquanto Mirian se encontrava no quarto da residência. Indagado acerca da possível apreensão da droga no quarto onde a ré Mirian se encontrava. Este respondeu afirmativamente, relatando que se tratava de crack e papelotes de maconha, não se recordando a quantidade apreendida. Confirma a apreensão de objetos comuns à prática delituosa, tal como balança de precisão, bem como dinheiro em vários tipos de cédulas guardados em pote [...]

Resta comprovado por meio dos depoimentos das testemunhas policiais militares em juízo, que foram uníssonos em afirmar que encontraram as referidas substâncias entorpecentes no interior da residência dos apelantes, além de vários apetrechos utilizados à comercialização tendo descrito de forma coesa como ocorreu o evento delituoso, estando em harmonia com o contexto probatório e merecendo credibilidade.

Em que pese a negativa de autoria por parte dos apelantes, verifica-se que sua versão resta isolada no contexto probatório, não havendo nos autos provas que venham a corroborar suas alegações.

Deve-se ressaltar que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível, no caso em apreço, o deferimento do pleito de desclassificação, visto que o contexto probatório é elucidativo em apontar ao réu a conduta de guardar substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devendo a condenação do recorrente ser mantida, nos termos em que foi prolatada. 2. O testemunho dos policiais que efetuaram a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida no feito, porquanto a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada, no tocante à oitiva das testemunhas, conforme se verifica, in casu, visto que o apelante em nenhum momento se insurgiu em face da credibilidade dos policiais que efetuaram o flagrante, não havendo nenhuma manifestação processual adequada nesse sentido, como, por exemplo, a alegação de suspeição ou impedimento, não havendo, portanto, argumento hábil no bojo dos autos, capaz de desconstituir referida prova. 3. Recurso Conhecido e Desprovido. Unânime.
TJPA - AP. 0000724-79.2015.8.14.0012, Rel. Vânia Silveira, 1ª CCI - Julgado 29/11/2016.

A defesa não logrou êxito em comprovar a tese de inocência, não apontando nos qualquer indicio que possibilite sua absolvição, ao contrário as evidências retratadas na prova coletada indicam, com segurança, que a posse da substância entorpecente se destinava ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação de ambos os apelantes, como incurso nas sanções do art. 33, da Lei 11.343/06.

Supletivamente a defesa requer a reforma da dosimetria da pena, para o
reconhecimento do crime de tráfico de entorpecentes na modalidade privilegiada em favor dos apelantes
, e, consequentemente, a diminuição da pena, conforme previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06.

Verifico, que o Magistrado de 1º grau deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, eis que ambos os réus não preencheram os requisitos para a concessão da benesse.

Conforme se extrai da Lei de Drogas, o §4º do artigo 33 é específico ao determina que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização.

Todavia, não faz
jus
o apelante ao benefício da diminuição da pena, pois para obtenção é necessário que preencha a
todos os requisitos legais
constantes no supramencionado parágrafo.

No caso concreto verifica-se que embora os acusados sejam primários, estes se dedicam a atividades criminosas e tem personalidade voltada para o crime, pois conforme se depreende dos autos, os mesmos foram flagrados por policiais militares no interior de sua residência embalando drogas.

Constata-se a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, conforme Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmam a apreensão de 45 (quarenta e cinco) petecas de substância vulgarmente conhecida como ¿crack¿ e 09 (nove) embrulhos de substância vulgarmente conhecida como ¿maconha¿.

Nos termos do supra citado artigo, a natureza e a quantidade da droga, aliado a extrema nocividade, por seu alto grau de poder viciante e dependência química apreendida na posse dos acusados são preponderantes para afastar a concessão do benefício.

Ademais, a defesa em momento algum comprovou que este exercia atividade lícita, o que ratifica que este vivia da prática do comércio de substância entorpecente, inibindo a aplicação do referido benefício. Neste sentido colaciono julgado:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I.

[...] II.

In casu,

a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III
.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida.
TJPA - AP 0000684-25.2014.8.14.0015 - Rel. Des. Milton Nobre - 2ª Câmara Criminal Isolada - Julgado em 23/08/2016.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo, mantidas todas as demais disposições sentenciais

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.